Tribunal: TJSP
Processo: 1018606-85.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao fornecimento de internação domiciliar e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve cerceamento de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao fornecimento de internação domiciliar e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial médica para demonstrar a necessidade de internação domiciliar ao invés de cuidador, e (ii) a existência de ato ilícito para embasar a indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Demonstrado o delicado estado de saúde da apelada, a ausência de produção de prova pericial médica configurou cerceamento de defesa, pois era necessária para comprovar a necessidade de internação domiciliar.
4. A jurisprudência aponta a necessidade de perícia para aferir a real necessidade da autora e a extensão do tratamento, sendo inadequado o julgamento antecipado sem essa prova.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.